Tribunal: TJES
Processo: 5003344-07.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003344-07.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WELLINGTON NUNES DE JESUS ALEXANDRINO
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003344-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON NUNES DE JESUS ALEXANDRINO

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON NUNES DE JESUS ALEXANDRINO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória (id 877797), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da ação judicial de origem, oportunizando, outrossim, o pagamento parcelado das custas.

Em suas razões recursais (id 821441), aduz o Agravante, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão id 934453, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Os Agravados MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES apresentaram contrarrazões (ids 1100322 e 1142523), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1127507).

Pelo despacho id 1700973, a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões averbou a sua suspeição para funcionar no presente recurso de agravo de instrumento, determinando-se, após, a sua redistribuição, restando sem efeito o Relatório id 1600611.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Novembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS:

A SRA. ADVOGADA MÁRCIA REJANE WAGNER:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de agravo de instrumento que indeferiu a gratuidade de justiça. O juiz de primeiro grau indeferiu sob o fundamento de que o Agravante é pessoa jurídica, que a compra das motos é incompatível com a gratuidade e que é defendido por advogado particular de Salvador, na Bahia.

Esclarecei alguns pontos. Primeiro, quem é o Agravante. É um pedreiro, mecânico, marceneiro, um faz tudo. Um jovem de 40 (quarenta) anos que trabalha desde a meninice. Atualmente faz placas de gesso em casa. Foi anexado aos autos um vídeo da sua residência, local em que vive e como é a sua rotina.

Atualmente aufere em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por mês fazendo placas de gesso. Paga aluguel, tem todas as despesas ordinárias de uma casa, sua esposa é dona de casa e tem dois filhos adolescentes.

Em relação à pessoa jurídica, para prestar serviço para uma determinada empresa, salvo engano no SICOOB – como pedreiro -, foi exigida a abertura de uma empresa individual.

Quando ofereceu o lance ao Detran, por ser uma pessoa muito simples, não se preocupou em diferenciar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica e arrumou o dinheiro para comprar estas motos porque vendeu um Kadett, o automóvel que possuía. Pegou todas as suas economias, juntou com o dinheiro da venda do carro, convenceu a sua mãe de dar as suas economias, assim como um amigo e em troca partilharia o lucro da venda das motos.

Ofereceu o lance no leilão de motos apreendidas pelo Detran, quase recuperáveis e tinha como objetivo consertá-las e revender para pequenos produtores rurais, pois estes não utilizam mais cavalos e sim motos baratas.

Sem entrar no mérito, o Detran não desembaraçou as motos e o Agravante não pode consertá-las para fazer a revenda. Resultado, está sem o dinheiro, sem as motos e não tem condições de pagar as custas processuais.

Além do mais, teve o seu direito de dirigir suspenso e lhe foi aplicado mais de uma centena de pontos. Desta feita, não pode dar seguimento ao seu negócio, não tem dinheiro para pagar as custas do processo e passa vergonha com a sua esposa, filhos, mãe e amigos. Atualmente está doente e com depressão.

Sou a advogada do Agravante, nascida e criada em Baixo Guandu e é comum atuarmos em cidades de Minas Gerais que ficam perto. Mas contraí núpcias e estou em Salvador, ocorre que meu contrato com o Agravante é de êxito, não havendo despesas.

Tenho total confiança no êxito da demanda, razão pela qual aceitei o encargo para receber no fim do processo. O próprio Estado também não será onerado e a empresa de leilões e o Detran arcarão com as despesas processuais.

Por ser o Agravante uma pessoa pobre, na acepção legal, não ter condições nem de fazer um parcelamento, rogamos pelo conhecimento do agravo e seu provimento.

***

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON NUNES DE JESUS ALEXANDRINO em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal do Juízo de Vitória (id 877797), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado nos autos da ação judicial de origem, oportunizando, outrossim, o pagamento parcelado das custas.

Em suas razões recursais (id 821441), aduz o Agravante, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor, acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência prestada pelo Agravante.

O Agravante ajuizou, na origem, a “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais” em face de (1) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES, (2) DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS – DETRAN/MG, (3) MAISATIVO INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS LTDA. e (4) GESTTO ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA, alegando ter adquirido, em leilão, motocicletas em lote, ocasião em que desembolsou a quantia aproximada de sessenta mil reais, decorrente de economia realizada durante longo lapso temporal.

Todavia, não há como possa a presunção atual de hipossuficiência econômica da parte ser afastada apenas com base na circunstância da compra das motocicletas em leilão ocorrido no ano de 2017.

Por outro lado, o Agravante afirma, em suas razões recursais, exercer, atualmente, o ofício de pedreiro, obtendo renda mensal de aproximadamente dois mil reais, valor este que utiliza para a manutenção de sua moradia e subsistência familiar, contexto corroborado pela fotografia id 821468 (fls. 14)

Ademais, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “
o
deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003344-07.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: WELLINGTON NUNES DE JESUS ALEXANDRINO

AGRAVADOS: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante WELLINGTON NUNES DE JESUS ALEXANDRINO e que são Agravados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.